Tribunal: TJDFT
Processo: 0733512-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0733512-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: KENILSONN DE SOUSA TEIXEIRA D E C I S Ã O A análise do presente caso envolve a discussão acerca da inconstitucionalidade incidental do art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022. O Supremo Tribunal Federal reconheceu, em 02/09/2023, a repercussão geral da questão suscitada no Recurso Extraordinário n. 1.450.100/DF, no qual se discute a “constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5o, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos” (Tema 1267). Desse modo, considerando guardar a controvérsia posta em julgamento relação direta com o tema afetado (n. 1267), determino o sobrestamento do presente recurso até que a questão seja dirimida pelo colendo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Brasília, 15 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator